Tribunal: TJMT
Processo: 1054359-73.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054359-73.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), ORALDO DELFINO MARTINS - CPF: 780.285.071-15 (APELADO), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO – LEI N. 11.945/09 – FALSIDADE DOCUMENTAL – ART. 430, DO CPC – PRECLUSÃO TEMPORAL – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

Conforme o disposto no art. 430, do CPC, a falsidade deve ser suscitada
na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos.

In casu
,
a
apelante nada arguiu no momento oportuno acerca da autenticidade do boletim de atendimento médico juntado pela parte autora, restando evidente a ocorrência da preclusão temporal, nos termos do art. 430 do CPC.

Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à vítima, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na improcedência da ação por ausência de nexo de causalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) movida por Oraldo Defino Martins, julgou procedente o pedido inicial, para condenar a seguradora ao pagamento no importe de R$

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), além das custas e honorários advocatícios, fixados em R$1.300,00 (mil e trezentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Inconformada, insurge-se a seguradora alegando a nulidade da sentença, uma vez que realizou diligências junto ao Pronto Socorro de Cuiabá/MT e foi rechaçada a veracidade/autenticidade da ficha de atendimento apresentada nos autos, ficando demonstrado que o recorrido não compareceu na unidade hospitalar para atendimento médico, restando, dessa forma, ausente o nexo causal entre a possível lesão e o suposto acidente. Segue sustentando a falibilidade do conjunto probatório e a não comprovação do acidente envolvendo veículo automotor, haja vista que o boletim de ocorrência comunicado está sem correspondência com outras provas dos autos. Afirma que o laudo pericial não pode corroborar o acidente de trânsito, eis que o perito não foi testemunha do evento, apenas podendo atestar a compatibilidade das lesões com o acidente. Requer, ao final, a reforma da r. sentença.

As contrarrazões foram apresentadas pelo apelado (id. 159161477), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Infere-se dos autos que
Oraldo Defino Martins
move ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) com base na Lei n. 6.194/74 contra
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, em face do acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 16 de dezembro de 2018.

Após o regular trâmite processual, a douta magistrada
a quo
julgou procedente o pedido inicial, para condenar a seguradora ao pagamento no importe de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), além das custas e honorários advocatícios, fixados em R$1.300,00 (mil e trezentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.
(id. 159161470).

Irresignada, a seguradora recorre suscitando a ausência de nexo de causalidade,
por irregularidade na documentação médica. Afirma ter encaminhado ofício ao hospital, obtendo como resposta a ausência de prontuário médico, sendo que o apelado sequer teria sido atendido naquele local, motivo pelo qual os documentos apresentados são de origem duvidosa.

Segue sustentando a falibilidade do conjunto probatório e a não comprovação do acidente envolvendo veículo automotor, uma vez que o boletim de ocorrência comunicado está sem correspondência com outras provas dos autos. Afirma que o laudo pericial não pode corroborar o acidente de trânsito, eis que não foi testemunha do evento, apenas podendo atestar a compatibilidade das lesões com o acidente. Requer, ao final, a reforma da r. sentença.

Pois bem. De pronto, quanto à alegação de falsidade documental arguida pelo apelante,
mister
se faz constar que não merece prosperar, tendo em vista que a matéria não foi ventilada no momento oportuno.

Nesse passo, conforme o disposto no art. 430, do CPC, a falsidade deve ser suscitada
na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos.

A propósito, veja: “
Art. 430. A falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos.”

In casu
,
o documento questionado foi trazido aos autos pelo autor juntamente com a petição inicial, no momento de sua distribuição (id. 159161418).

A apelante, por sua vez, teve sua revelia decretada em 25.02.2021 (id. 159161425), apresentando sua primeira manifestação nos autos em 08.04.2021, contudo, nada arguiu acerca da autenticidade do boletim de atendimento médico juntado pelo autor na inicial.

A arguição de falsidade documental, formalmente, somente ocorreu na petição de id. 159161439, protocolada em 17.11.2021, restando evidente a ocorrência da preclusão temporal.

A propósito, a matéria foi oportunamente enfrentada pela magistrada, que reconheceu a preclusão temporal, sob o seguinte fundamento:

“
Primeiramente, oportuno frisar que, embora haja documento alegando que ao realizar buscas nos arquivos físicos e digitais do Hospital Municipal de Cuiabá não localizou-se atendimento médico em nome do autor na data informada (ID 103466506), vê-se que o fato de não se localizar o documento atualmente não atesta a inexistência desse, nem mesmo a invalidade do documento apresentado pelo autor ID 43829037.

Além disso, o documento supracitado foi juntado ao feito quando do protocolo da petição inicial, cabendo à requerida suscitar tal alegação em contestação ou no primeiro momento que se manifestasse aos autos, de acordo com o artigo 430 do CPC, contudo, essa não o fez, motivo pelo qual resta prejudicada a análise do pedido por ser este intempestivo
.
” (id. 159161470 - destaquei).

Nesse sentido soa a jurisprudência deste e. Tribunal,
verbis
:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO – LEI N. 11.482/07 – FALSIDADE DOCUMENTAL – ART. 430, DO CPC – PRECLUSÃO TEMPORAL – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – SUCUMBÊNCIA DO AUTOR – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o disposto no art. 430, do CPC, a falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos.

In casu, a apelante apresentou contestação, contudo, nada arguiu acerca da autenticidade do boletim de atendimento médico juntado pelo autor, restando evidente a ocorrência da preclusão temporal.

Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à vítima, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na improcedência da ação por ausência de provas. (...)”
(RAC n. 1045017-72.2019.8.11.0041,
3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j.
10.03.2021 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - NEXO CAUSAL COMPROVADO -
ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DA DOCUMENTAÇÃO MÉDICA JUNTADA PELA PARTE AUTORA - DISCUSSÃO PRECLUSA - ART. 430 CPC
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Presente o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões permanentes observadas pelo autor, é caso de procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT.

Preclusa a discussão acerca da falsidade documental, porquanto não suscitada em momento processual oportuno, nos moldes estabelecidos pelo artigo 430 do CPC.

(RAC n. 1007902-46.2021.8.11.0041, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 25.01.2023 - negritei)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – FALSIDADE DOCUMENTAL – PRECLUSÃO TEMPORAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 430 DO CPC – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES – COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante o art. 430 do CPC, o esgotamento do prazo estabelecido para arguição de falsidade documental em sede de contestação gera preclusão temporal, impossibilitado o direito de discussão posterior da matéria suscitada (TJMT N.U 1012490-67.2019.8.11.0041).

Comprovado o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e as lesões daí decorrentes, que resultaram na invalidez permanente do condutor, urge o dever de indenizar o seguro DPVAT.
”

(RAC n.º 1011487-43.2020.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 22.03.2023 – destaquei).

Logo, não tendo a seguradora recorrente manifestado sobre o documento no momento oportuno, torna-se preclusa a matéria.

Superada essa questão, a apelante sustenta, ainda,
a ausência de nexo causal,
uma vez que as provas produzidas são insuficientes para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a invalidez narrada na inicial. Aduz que o boletim de ocorrência comunicado está sem correspondência com outras provas dos autos.

Pois bem. A Lei nº 6.194/74, que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira:

“O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

Compulsando os autos, verifica-se que o autor juntou o Boletim de Ocorrência (id. 159161417), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente, além do prontuário de primeiro atendimento médico (id. 159161418), relatando “
pacte acidente de trânsito queixa dor intensa clavícula direita
”.

Não obstante, o laudo pericial realizado pelo médico perito do juízo, Dr. Reinaldo Prestes Neto - CRM/MT 5329, concluiu pela existência de nexo causal entre a lesão apresentada pelo autor e o acidente noticiado, veja:

“
6. CONCLUSÃO.

A análise dos autos e exames clínicos realizados permite estabelecer nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado. A invalidez é intensa em ombro direito.

Aplicando a tabela emitida pelo CONSELHO NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS _ CNSP (Res. 29/91) podemos considerar a incapacidade como intensa (75%) no ombro direito (25%).
”. (id. 159161445).

Assim, os documentos apresentados foram suficientes para comprovar que o autor foi vítima de acidente automobilístico ocorrido em 18.12.2018, sofrendo as lesões descritas no laudo pericial e que foi devidamente quantificado pelo perito oficial.

In casu
, deve ser observado o termo “simples prova” de onde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem à conclusão da ocorrência dos fatos.

Assim, tenho que a douta magistrada
a quo
agiu com o costumeiro acerto, de forma que as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado ao autor, razão pela qual a r. sentença merece ser mantida.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 26 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023